Tribunal: TJDFT
Processo: 0704842-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704842-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARCIO DAMASCENO DE SENA REPRESENTANTE LEGAL: GISLENE MARQUES DE SOUSA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 33013013, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize a internação do autor em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, pelo tempo necessário ao restabelecimento da sua saúde, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. A recorrente sustenta que houve negativa para custear a internação do agravado, pois este encontrava-se em período de carência contratual, não havendo que se falar em ilegalidade. Sustenta que a ampliação de cobertura sem o devido acerto, ocasiona uma desigualdade, situação que compromete o equilíbrio contratual. Alega que informou na contratação do plano que o segurado não teria direito a internações se não constatada alguma urgência ou emergência, devidamente atestada por uma junta médica. Argumenta que o valor fixado a título de astreintes é desproporcional e desarrazoado, não podendo a penalidade passar a ser mais vantajosa ao agravado que o cumprimento da obrigação em si. Requer seja concedida a tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que a agravante seja exonerada da obrigação fixada e, caso não seja este o entendimento, que seja minorada a multa aplicada, bem como seja aplicado prazo razoável para cumprimento da obrigação fixada”. Este Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso ID no 34485193). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 29.04.2022, julgando procedente o pedido para confirmar a antecipação de tutela e para determinar à parte requerida que autorize/custeie a internação em UTI, conforme relatório médico constante dos autos, obrigação de fazer já cumprida, bem como condenar a parte requerida a indenizar a requerente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator